Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. APURAÇÃO DE CRIMES DE INJÚRIA E DE LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO GENITOR. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE DOMÉSTICO. VÍNCULO DE PARENTESCO. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE O SUPOSTO OFENSOR E A VÍTIMA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, o ambiente doméstico, a relação de parentesco entre os envolvidos, o teor das ofensas proferidas e o relacionamento conturbado entre eles evidencia a motivação de gênero suficiente para qualificar a situação como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF).